Tribunal: TJDFT
Processo: 0001452-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Homicídio tentado. Pena. Confissão espontânea. Multirreincidência. Compensação. Tentativa. Fração de redução.
1 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
3 - Se crime não chegou próximo à consumação - as lesões causadas não representaram perigo à vida da vítima; os ferimentos foram superficiais e não atingiram órgãos intracavitários - a pena será reduzida na fração máxima, em razão da tentativa.
4 - Apelação provida em parte.